Tribunal: TJDFT
Processo: 0732988-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. ÔNUS PROBATÓRIO. REDISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO ENCARGO PELO AUTOR. FACILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONTRÁRIO PELO RÉU. DECISÃO MANTIDA.

1. Na forma do art. 373, §1°, do vigente Código de Processo Civil, abre-se ao julgador a possibilidade de determinar a redistribuição do ônus probatório, diante das particularidades do caso concreto, quando demonstrada a excessiva dificuldade da parte em assumir com o encargo ou a maior facilidade da outra em obter a prova do fato contrário;

2. No caso dos autos, a decisão recorrida está devidamente fundamentada com as circunstâncias do caso, considerando que, a despeito da indicação de 11 (onze) profissionais, não foi possível a realização da prova pericial, notadamente por litigar a autora sob o pálio da justiça gratuita e não serem atrativos aos médicos peritos os valores previstos em portaria deste Tribunal;

3. Ademais, o Distrito Federal, por sua própria estrutura, possui plenas condições de provar o fato contrário à tese autoral, no sentido de que o tratamento médico-hospitalar dispensado a agravada foi regular e adequado, não fugindo ao que, para tanto, previsto na literatura médica;

4. Recurso conhecido e não provido.